Tribunal: STF
Processo: Rcl 53897
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADC Nº 58/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS: CONFORMIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Maria Auxiliadora Pinto Cierco, em face de decisão proferida pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo nº 0011819-32.2015.5.01.0073.

 2.	A reclamante narra, em síntese, que a decisão reclamada ignorou o comando desta Suprema Corte na ADC nº 58/DF, o qual, nas condenações judiciais trabalhistas, determinou a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir da citação, da taxa SELIC sem a incidência cumulativa de juros moratórios.

 3.	Ressalta que a sentença exequenda não fixou expressamente os critérios de atualização dos valores, limitando-se a ordenar o seguinte: “os juros incidirão sobre as parcelas corrigidas monetariamente, nos termos da súmula 200, desde o ajuizamento da ação, à razão de 1% ao mês. A correção monetária observará o critério alinhado na súmula 381 do TST”, situação que se enquadra na decisão liminar proferida pelo Relator da ADC nº 58/DF, eminente Ministro Gilmar Mendes.

 4.	Argumenta ser inaceitável o entendimento do Tribunal reclamado no sentido de que o levantamento dos valores depositados no curso da execução provisória configuraria a hipótese de modulação dos efeitos da decisão da ADC nº 58/DF relativa aos “pagamentos realizados no tempo e modo oportunos”. Destaca que, nessa oportunidade, não havia pronunciamento judicial definitivo a respeito dos índices para a atualização monetária, o que ensejou a execução provisória do valor mínimo e incontroverso do débito, corrigido pela TR.

 5.	Pede a concessão de medida liminar, para suspender o acórdão recorrido.

 6.	No mérito, busca a procedência do pedido, com a cassação do acórdão reclamado e a determinação de observância aos parâmetros fixados no mencionado paradigma. Requer a concessão do benefício da justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

 7.	Inicialmente, mantenho o benefício da Justiça gratuita, concedido na origem (e-doc. 12, p. 5).

 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 10.	No caso em tela, tem-se a alegação de que o Tribunal reclamado deixou de observar decisão vinculante do STF, visto que rejeitou o pedido de adequação dos critérios de evolução de dívida trabalhista ao que decidido na ADC nº 58/DF, sob a motivação de que o pagamento já teria sido efetuado no tempo e modo oportunos.

 11.	Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da ementa do julgado paradigma:

“(...). 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização  monetária, cumulação que representaria bis in idem.
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do  STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC).
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”.
(ADI nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos).

 12.	O Tribunal reclamado deu provimento aos embargos de declaração, a fim de sanar contradição, sem, no entanto, atribuir efeito infringente ao julgado. Desse modo, a fundamentação do acórdão relativo ao agravo de petição passou a ser a seguinte:

“Assiste-lhe razão.
De fato, constato a contradição apontada e, nesta oportunidade, passo a sanar o aludido vício, devendo constar do acórdão de Id. Bde1de6 o que se segue:
(...)
Passo a decidir.
O Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão conjunta proferida nos autos da ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, fixando os parâmetros seguintes: - reputaram-se válidos e não ensejando qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês;
Compulsando os autos depreende-se que, apesar de não ter sido estabelecido índice de correção monetária na coisa julgada, a exequente já levantou os valores devidos através dos alvarás de id. E4cd51c e seguintes, razão pela qual de acordo com o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, reputam-se válidos não ensejando qualquer discussão todos os pagamentos realizados utilizando a TR a seu tempo e modo.
Além disso, a recorrente inova em sede recursal, uma vez que na execução provisória de número 0100922-45.2018.5.01.0073, verifica-se que a exequente requer a aplicação do IPCA-E a partir de 25/3/2015, data anterior à distribuição da presente ação que se deu em 08/12/2015, enquanto no presente agravo de petição requer a incidência do IPCA-E até a citação e, a partir desta, incidência da taxa SELIC.
Inova a exequente em seu recurso, na medida em que as razões trazidas em grau recursal divergem das razões constantes da impugnação apresentada.
Pelas razões expostas, nego provimento ao agravo de petição da exequente.’
Destarte, dou provimento aos embargos declaratórios para sanar a contradição apontada sem, contudo, imprimir efeito modificativo ao julgado.” (e-doc. 15, p. 383-386; grifos nossos).

 13.	Com efeito, apesar de a sentença do processo de conhecimento não ter sido expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros, apenas consignando, “os juros incidirão sobre as parcelas corrigidas monetariamente, nos termos da súmula 200, desde o ajuizamento da ação, à razão de 1% ao mês. A correção monetária observará o critério alinhado na súmula 381 do TST” (e-doc. 12, p. 5), não tenho como desconsiderar as decisões do Juízo da 73ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, de 26/07/2019 (e-doc. 15, p. 70) e de 11/03/2020 (e-doc. 15, p. 208), por meio das quais devidamente homologados e atualizados os cálculos do réu e, também, a de 12/12/2019 (e-doc. 15, p. 111), em que declarada extinta a execução provisória, em face do trânsito em julgado da decisão, prosseguindo-se a execução definitiva nos autos principais.

 14.	Além disso, constato a expedição de alvarás em favor da reclamante para o levantamento dos depósitos judiciais (e-doc. 15, p. 245, p. 247, p. 251, p. 296, p. 310, p. 311), inclusive, em datas anteriores ao julgamento da ADC nº 58/DF, à exceção dos dois últimos.

 15.	Nessa situação, incidem os efeitos da modulação fixada pelo Plenário do STF na ADC nº 58/DF, de acordo a decisão final prolatada. Confira-se: 

	“Decisão:	O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação, (...) (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (...) vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Marco Aurélio, que não modulavam os efeitos da decisão. Impedido o Ministro Luiz Fux (Presidente). Presidiu o julgamento a Ministra Rosa Weber (Vice-Presidente). Plenário, 18.12.2020 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).”.

 16.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 5 de outubro de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator